Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746572-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a produção de prova pericial, na ação com pedido de declaração de inexigibilidade de imposto de renda e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito, processo 0712369-22.2024.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Vistos etc. O Distrito Federal e o IPREV/DF requereram a realização de prova pericial (ID 210473944), com vistas a comprovar a existência de doença grave prevista em lei que autorize a concessão da isenção requerida pelo autor. A decisão de ID 210590893 deferiu a realização de prova técnica. Analisando os autos, é possível observar que o autor acostou ao feito exames e relatório médicos atestado ter sido acometido de neoplasia maligna do cólon (ID 201956349). Assim, revejo o posicionamento anterior para afastar a necessidade de produção de prova pericial. Consoante disposto no Código de Processo Civil: Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. (...) § 1o O juiz indeferirá a perícia quando: II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; O feito já se encontra suficientemente instruído, não havendo necessidade de outras provas. A solução da questão posta a desate na presente demanda independe de dilação probatória, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento. Estabilizada a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.” Em resumo, sustenta que ocorreu a preclusão pro judicato de modo o Juízo de origem não poderia rever a decisão que havia deferido a produção de prova pericial. Alega que se faz necessária a produção de prova pericial, com o fim de se aferir a atual condição de saúde do recorrido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o fim de restabelecer a eficácia da decisão que deferiu a prova pericial. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que revendo a decisão anterior, indeferiu a produção de prova pericial diante de o feito estar suficientemente instruído. O ato impugnado não se insere entre as hipóteses do artigo 1.015, do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De outra parte, em matéria probatória não há preclusão para o juiz, de modo que nada impede que seja reexaminada a questão quando entender que o feito já está suficientemente instruído. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTERIORMENTE VEDADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CPC, ART. 131. 1. Em questões probatórias não há preclusão para o magistrado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 853.867/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017.) Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e